Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729996-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eudes Soares de Oliveira contra decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos de terceiro no 0730507-25.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão do leilão (autos no 0730507-25.2023.8.07.0001, ID no 166399491, págs. 1-3). 2. Na petição de ID no 49378562, o agravante pede a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). Comunique-se à origem. 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp n. 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos à origem. 6. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO